Tribunal: TJES
Processo: 5027762-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027762-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIZA SOARES VASCONCELOS
RECORRIDO: ATACADAO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027762-30.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
VANIZA SOARES VASCONCELOS

RECORRIDO:
ATACADÃO S.A e PICPAY SERVIÇOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NO PIX E CARTÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COMPRA EFETUADA. DANO MATERIAL INDEVIDO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10353082. Contrarrazões apresentadas, id. 10353335 e 10353337, com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10353082), eis que este preenche seus Inicialmente, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10353079), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos.
”

O Juiz julgou improcedente a demanda por entender pela ausência de comprovação do pagamento alegado, não havendo assim, em que se falar em reparação material e moral.

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega em síntese,
que no dia 05/10/2022 esteve no supermercado e realizou compra de produtos na quantia de R$ 679,52, que realizou o pagamento por meio de PIX e por cartão de crédito, ante a notícia de que o pagamento por meio de PIX não havia sido autorizado. Postula a procedência dos pedidos para conceder o ressarcimento da quantia de R$ 679,52 e indenização por danos morais.

A Recorrente em sede recursal, aduz que o Pic Pay em sua defesa afirma que o PIX foi confirmado e que o Atacadão reteve suas compras, não as devolvendo ao autor, motivo pelo qual afirma fazer jus a reparação material e moral.

Pois bem, observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe à recorrida a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a consumidora deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim sendo, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer indício de falha na prestação de serviço da recorrida.

Analisando os autos observo que, apesar do PIc PAy afirmar que houve a confirmação do pagamento, a autora menciona em sua inicial que após a preposta do Atacadão afirmar que o PIX não havia sido concluído, realizou o pagamento da compra por meio de cartão, o que não comprova nos autos.

Fato é que houve a compra, e a única forma de pagamento comprovada é o PIX. Não comprova a compra realizada no cartão, tão pouco a retenção da compra, motivo pelo qual entendo pela manutenção da r. sentença de primeiro grau, que assim dispôs:

“Por outro lado, pedido de danos materiais, a teor do disposto no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988, no importe de R$ 679,52 (seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), que por ora deixa de ser acolhido, posto que a parte Autora, deixou de demonstrar a este Juízo, o pagamento do produto e serviços da parte Ré, que ora controverte, através de comprovantes,
tais como
: fatura de cartão de crédito com a discriminação da compra vinculada ao nome e CPF da parte Autora; DANFE vinculado ao nome e CPF da parte Autora; boleto com autenticação bancária/mecânica; bloquetos de pagamento; extrato bancário cuja conta seja vinculada ao nome e CPF da parte Autora com a discriminação da compra ou ainda, nota fiscal emitida pela parte Ré vinculada ao nome e CPF da parte Autora, a fim de que, este Juízo pudesse realização um juízo de cognição sumária.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterados os termos da r. sentença objurgada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)